Tribunal: TJSP
Processo: 1003852-64.2015.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária julgada improcedente. Decisão que indeferiu pedidos de devolução de valores recebidos, em razão de tutela de urgência posteriormente revogada.
DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Tema 692/STJ. Julgamento da Questão de Ordem (Pet no 12.482/DF) que reafirmou a tese jurídica da possibilidade de ressarcimento dos valores recebidos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária julgada improcedente. Decisão que indeferiu pedidos de devolução de valores recebidos, em razão de tutela de urgência posteriormente revogada.
DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Tema 692/STJ. Julgamento da Questão de Ordem (Pet no 12.482/DF) que reafirmou a tese jurídica da possibilidade de ressarcimento dos valores recebidos a título de antecipação dos efeitos da tutela, ainda que de boa-fé, com acréscimo redacional.
EXECUÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. Não havendo benefício em continuação, a autarquia deve propor ação própria para cobrar a restituição.
RECURSO NÃO PROVIDO.